Tribunal: TJMT
Processo: 1000437-44.2019.8.11.0012
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000437-44.2019.8.11.0012
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCIA REGINA BECKER - CPF: 054.568.599-04 (EMBARGANTE), DANIEL DAMMSKI HACKBART - CPF: 038.865.889-47 (ADVOGADO), PANTANAL AGRICOLA LTDA - CNPJ: 04.480.269/0007-69 (APELADO), GABRIEL RIBEIRO DE CARVALHO - CPF: 014.371.401-57 (ADVOGADO), SAMANTHA APARECIDA DA SILVA PEREIRA - CPF: 018.137.971-61 (ADVOGADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), TAYSA SHIMABUKURO SILVA - CPF: 009.574.981-01 (ADVOGADO), CAMILA BOSSAY ASSUMPCAO FASSA - CPF: 050.808.731-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. PEQUENA PRODUTORA RURAL. ALEGADA OMISSÃO SOBRE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. ARTIGOS 6o, VIII, E 38 DO CDC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por pequena produtora rural contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença de improcedência em ação de indenização por perdas e danos ajuizada contra fornecedora de sementes. A embargante alega omissão do acórdão quanto à aplicação do art. 6o, VIII, e do art. 38 do CDC, especialmente sobre a inversão do ônus da prova, bem como sobre sua hipossuficiência técnica e econômica. Requer manifestação expressa sobre os dispositivos legais para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de aplicar a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC; (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto ao art. 38 do CDC, que trata da responsabilidade do fornecedor; (
iii
) determinar se o acórdão deixou de se manifestar sobre a hipossuficiência da embargante, especialmente à luz de sua condição de pequena produtora rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise da inversão do ônus da prova foi expressamente realizada no acórdão, que reconheceu a natureza consumerista da relação jurídica, mas concluiu pela ausência de verossimilhança das alegações e de hipossuficiência técnica da autora, afastando, assim, a inversão prevista no art. 6o, VIII, do CDC.

O acórdão fundamentou a não aplicação do art. 38 do CDC na ausência de demonstração mínima do defeito das sementes e de nexo causal entre o alegado defeito e a baixa produtividade, exigência que antecede a responsabilização objetiva do fornecedor.

O reconhecimento da autora como pequena produtora rural não foi ignorado, tendo sido expressamente analisado e afastado como justificativa suficiente para caracterização de sua hipossuficiência técnica, dada a sua capacidade de produção de provas e a fragilidade dos elementos indiciários apresentados.

A fundamentação do acórdão evidencia que não houve omissão, obscuridade ou contradição nos pontos suscitados, sendo inadequado o uso dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo é faculdade do juiz e depende da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor.

A aplicação do art. 38 do CDC exige demonstração mínima da existência de defeito no produto e de nexo causal com o dano alegado.

A condição de pequena produtora rural não implica automaticamente hipossuficiência técnica, devendo esta ser demonstrada no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

ED

1000437-44.2019.8.11.0012

MARCIA REGINA BECKER X PANTANAL AGRICOLA LTDA

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MÁRCIA REGINA BECKER em face do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por perdas e danos movida contra PANTANAL AGRÍCOLA LTDA.

Em suas razões, a embargante
aponta omissão no acórdão quanto à inversão do ônus da prova, sustentando que o julgado, embora reconheça expressamente a existência de relação jurídica de natureza consumerista entre as partes, deixou de aplicar os efeitos legais decorrentes desse reconhecimento, especialmente no que se refere à inversão do ônus da prova. Alega omissão quanto à manifestação sobre os artigos 6o, inciso VIII, e 38, ambos do Código de Defesa do Consumidor, bem como silêncio quanto à caracterização da hipossuficiência técnica e econômica da embargante, pequena produtora rural.

Argumenta que sua condição de pequena produtora rural, vivendo e trabalhando em assentamento do INCRA, é fato incontroverso nos autos, e que suas hipossuficiências técnica e econômica são inquestionáveis. Para corroborar seus argumentos, cita jurisprudência de diversos tribunais, inclusive do próprio Tribunal de Justiça do Mato Grosso, que reconhecem a aplicabilidade do CDC em favor de pequenos produtores rurais, com a consequente possibilidade de inversão do ônus da prova.

Ao final, requer o provimento dos embargos para que o acórdão se manifeste expressamente sobre os artigos 6o, inciso VIII, e 38, ambos da Lei no 8.078/1990, para fins de prequestionamento e viabilização de Recurso Especial ao STJ.

C
ontrarrazões pelo
desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No caso,
a embargante aponta omissão no acórdão quanto à inversão do ônus da prova, especificamente em relação aos artigos 6o, VIII, e 38, ambos do Código de Defesa do Consumidor, além da suposta ausência de manifestação quanto à sua condição de hipossuficiência técnica e econômica. Alega, em síntese, que o acórdão reconheceu a existência de relação de consumo, mas não aplicou os efeitos legais decorrentes desse reconhecimento.

Examino, portanto, cada um dos pontos suscitados pela embargante.

No que tange à alegada omissão quanto à inversão do ônus da prova prevista no artigo 6o, VIII, do CDC, verifico que o acórdão enfrentou expressamente a questão, não havendo qualquer lacuna a ser suprida. Com efeito, consta claramente do voto condutor:

"Ainda que se reconheça a natureza consumerista da relação jurídica estabelecida entre as partes, fato expressamente admitido pelo magistrado,
a
aplicação das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor não implica automaticamente a inversão do ônus probatório ou o reconhecimento da responsabilidade do fornecedor sem a necessária demonstração mínima do defeito do produto e de sua
relação com os danos alegados.

Com efeito, mesmo nas relações de consumo a inversão do ônus da prova constitui faculdade conferida ao julgador, a ser exercida quando verificada a verossimilhança das alegações do consumidor ou sua hipossuficiência técnica, o que não se configura in
totum
na hipótese vertente, considerando a fragilidade dos elementos indiciários apresentados pela autora e sua capacidade técnica como
produtora rural.
"

Como se vê, o acórdão não apenas reconheceu a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica em exame, mas também abordou especificamente a questão da inversão do ônus da prova, esclarecendo que esta não é automática, constituindo faculdade
do julgador condicionada à presença de requisitos legais específicos (verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica), os quais foram considerados ausentes no caso concreto.

É importante ressaltar que a inversão do ônus da prova nas relações de consumo não decorre automaticamente do simples reconhecimento da aplicabilidade do CDC, mas depende da avaliação judicial quanto à presença de seus pressupostos legais, conforme estabelece expressamente o próprio artigo 6o
, VIII, do diploma consumerista.

Note-se que o texto legal condiciona a inversão do ônus probatório ao critério judicial e à presença alternativa de dois requisitos: a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor. O acórdão, ao analisar esses requisitos e concluir pela sua ausência no caso concreto, deu exata aplicação ao comando legal, não havendo, portanto, qualquer omissão a ser sanada.

Quanto à alegada omissão em relação ao artigo 38 do CDC ("O ônus da prova da inexistência de defeito é do fornecedor"), embora o acórdão não tenha mencionado expressamente esse dispositivo legal, a matéria nele contida foi devidamente enfrentada na fundamentação.

Com efeito, ao analisar a distribuição do ônus probatório no caso concreto, o acórdão considerou que a autora não se desincumbiu de demonstrar minimamente o defeito do produto e o nexo causal entre este e os prejuízos alegados, requisitos essenciais para a responsabilização do fornecedor, mesmo sob a égide do CDC.

A regra contida no artigo 38 do CDC, que impõe ao fornecedor o ônus da prova quanto à inexistência de defeito, não exime o consumidor de demonstrar minimamente a existência do fato constitutivo de seu direito, ou seja, da ocorrência do próprio defeito, ainda que de forma indiciária. Somente após essa demonstração mínima é que se transfere ao fornecedor o ônus de provar que o defeito não existe ou que decorre de causa diversa.

No caso em apreço, o acórdão concluiu, após análise detida do conjunto probatório, que os elementos trazidos pela autora não eram suficientes sequer para demonstrar a existência de defeito nas sementes fornecidas, o que inviabilizava a transferência do ônus probatório ao fornecedor.

Destacou-se, nesse sentido, que o laudo agronômico apresentado pela autora constituía prova unilateral, produzida por profissional por ela contratado, sem a participação da parte adversa ou submissão ao contraditório, além de ter sido elaborado em momento significativamente posterior ao término da colheita, o que comprometia sua credibilidade como elemento probante da qualidade original das sementes.

Ressaltou-se, ainda, a existência de declaração de agricultor atestando que adquiriu sementes da mesma espécie no mesmo período, realizando plantio e colheita na mesma safra da autora, sem apresentar problemas de germinação ou qualidade, obtendo produtividade compatível com os padrões esperados, o que enfraquecia a tese da autora quanto ao defeito intrínseco das sementes fornecidas.

Apontou-se, ademais, que a autora não comprovou a época exata em que realizou o plantio, as condições meteorológicas durante o período de cultivo, a observância das recomendações técnicas para armazenamento, plantio e cultivo, entre outros aspectos que poderiam influenciar decisivamente no desempenho germinativo das sementes e no desenvolvimento adequado da lavoura.

Todos esses elementos, analisados em conjunto, levaram o acórdão a concluir pela ausência de demonstração mínima do defeito das sementes e de sua relação causal com a baixa produtividade obtida, o que inviabilizava a aplicação da regra de inversão do ônus probatório contida no artigo 38 do CDC.

Portanto, embora não tenha havido menção expressa ao dispositivo legal em questão, a matéria nele contida foi devidamente enfrentada pelo acórdão, não havendo omissão a ser sanada.

No que concerne à alegada omissão quanto à caracterização da hipossuficiência técnica e econômica da embargante,
verifico
que o acórdão também se manifestou sobre esse ponto, ainda que de forma sucinta, ao afirmar que não se configurava a hipossuficiência técnica, "
considerando a fragilidade dos elementos indiciários apresentados pela autora e sua capacidade técnica como produtora rural
".

O acórdão, portanto, reconheceu expressamente a condição de produtora rural da autora, mas entendeu que essa condição, por si só, não implicava automaticamente sua hipossuficiência técnica em relação ao fornecedor das sementes, especialmente no que tange à capacidade de produção de provas quanto à qualidade do produto e sua relação com a baixa produtividade obtida.

Vale ressaltar que a qualificação da embargante como "pequena produtora rural" e sua alegada condição de assentada do INCRA, embora possam ser relevantes para a caracterização de sua vulnerabilidade econômica, não afastam a necessidade de demonstração mínima dos fatos constitutivos de seu direito, especialmente em se tratando de matéria técnica específica relacionada à qualidade de sementes e à produtividade agrícola.

No caso em apreço, o acórdão considerou que a autora não se desincumbiu desse ônus mínimo, não tendo demonstrado satisfatoriamente a existência de defeito nas sementes
fornecidas nem sua relação causal com a baixa produtividade obtida, o que inviabilizava a aplicação das regras de inversão do ônus probatório previstas nos artigos 6o, VIII, e 38 do CDC.

No caso em apreço, o acórdão concluiu, após análise detida do conjunto probatório, que os elementos trazidos pela autora não eram suficientes para demonstrar o defeito das sementes fornecidas nem sua relação causal com a baixa produtividade obtida, o que inviabilizava a procedência de seu pedido indenizatório.

Essa conclusão, baseada na análise dos elementos fáticos e probatórios dos autos, não pode ser revista em sede de embargos de declaração, que se destinam apenas a sanar eventuais vícios formais da decisão (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

Em suma, verifico que o acórdão embargado analisou de forma completa e adequada as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, não havendo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada, mesmo para fins de prequestionamento.

Ante
o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração, nos termos expostos no presente voto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025